Tribunal: TJMT
Processo: 0001039-24.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001039-24.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JURACI MERCI - CPF: 446.840.539-20 (APELANTE), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (ADVOGADO), ELIZA CRISTINA MERCI - CPF: 341.020.602-78 (APELANTE), JOHANNES KWIECINSKI - CPF: 902.106.541-04 (APELANTE), ELZA ALESSANDRA DA CONCEICAO - CPF: 993.618.251-00 (APELANTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), JURACI MERCI - CPF: 446.840.539-20 (APELADO), ELIZA CRISTINA MERCI - CPF: 341.020.602-78 (APELADO), JOHANNES KWIECINSKI - CPF: 902.106.541-04 (APELADO), ELZA ALESSANDRA DA CONCEICAO - CPF: 993.618.251-00 (APELADO), JOHANNES KWIECINSKI - CPF: 902.106.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZA CRISTINA MERCI - CPF: 341.020.602-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACI MERCI - CPF: 446.840.539-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE – ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIAS DE “MIDIAS – GRAVAÇÕES DE DEPOIMENTOS DA REQUERENTE, DA RÉ E DE TESTEMUNHAS) – PRELIMINAR REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – USUCAPIÇÃO EXTRAODRINÁRIA ALEGADA EM CONTESTAÇÃO (RECONVENÇÃO) - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELO PERÍODO EXIGIDO –INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.038 DO CÓDIGO CIVIL E DO ARTIGO 373, II, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, sob alegação de inconsistência de “mídias”, eis que não ficou comprovada a alegação, destacando-se que o Juízo “a quo” fez constar na sentença que acessou as mídias, a fim de decidir a questão, além de analisar os demais documentos.

Não ficando demonstrado o preenchimento dos requisitos disposto no artigo 1.038 do Código Civil, impõe-se a improcedência do pedido de usucapião extraordinária, requerida em sede de contestação, na ação de reivindicação de posse, mormente porque não comprovado o requisito temporal exigido.

“(...) Não havendo comprovação dos requisitos legais para declaração da prescrição aquisitiva pleiteada sobre o imóvel indicado na inicial, impõe-se a improcedência da ação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.212980-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 19/07/2024)”.

Deve ser mantida a sentença de procedência da ação reivindicatória, eis que demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ELZA ALESSANDRA DA CONCEICAO
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível

da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da

Ação reivindicatória de propriedade no 0001039-24.2015.8.11.0002 código 383441 movida por
JURACI MERCI e ELIZA CRISTINA MERCI
,
JULGOU PROCEDENTE

o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e,
DETERMINOU
a reintegração e imissão da parte requerente na posse do imóvel descrito na inicial. Por outro lado, a sentença
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência na ação principal e na reconvenção;
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10 % do valor atualizado da causa, tanto para ação quanto para a reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo codéx, considerando ser ele beneficiário da gratuidade de justiça.

A Apelante, em síntese,

defende a nulidade da sentença – alegando que há óbice à fundamentação de ouvida das “mídias”; que isso é impossível, pois elas não constam do processo. Assim, requer a anulação, com remessa dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, para revisão do serviço de “digitação” e anexação dos arquivos de mídia.

No mérito, diz que “(...) Como mencionado na peça de contestação, os Autores, ora Recorridos, adquiriram o imóvel objeto de discussão na presente ação, no ano de 1986, (24/02/1986), porém, não ocuparam o imóvel. O registro da escritura de compra e venda somente se deu na data de 11/03/2014, consoante documentação encartada aos autos. Portanto, o imóvel pertenceu legitimamente para a empresa imobiliária VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e LOURENÇO BOABAID, que eram os proprietários Loteadores do Loteamento Jardim Eldorado. Como bem salientado pelos Autores, ora Recorridos, ao adquirirem o lote, por motivo de mudança para outra unidade da federação, o deixou sob os cuidados de “conhecidos”. Entretanto, esses “conhecidos” não se desincumbiram do mister a eles delegados pelos Recorridos, sendo que por volta do ano de 1997, ano da grande invasão dos Loteamentos Jardim Eldorado, São Mateus e outros naquela região, no município de Várzea Grande-Mt, por certo a senhora Sra. LUCIA CÂNDIDA DA COSTA ocupou o imóvel (lote 05 – Qda 104 – Lot. Jd. Eldorado), edificou uma pequena casa de moradia nos fundos do terreno e posteriormente fez a cessão dos direitos de posse ao Sr. WILIAN MIRANDA, em data de 02/04/2007, portanto, há mais de 10 (dez) anos de ocupação mansa e pacífica, sem oposição dos, ora Recorridos, ou de quem quer que seja durante esse período, dando origem a um novo direito aos ocupantes. Nesse compasso o imóvel foi cedido através de contrato de Cessão de Direitos à Requerida, ora Recorrente, no dia 10/05/2010, onde a mesma, com seus esforços e ajuda da família conseguiu edificar uma casa para sua moradia, aliás onde reside até a presente data. Incompreensível a sustentação de que o transmitente da posse, Sro Wilian Miranda, deveria ser o proprietário, como pré-requisito para transmissão da posse. A ação versa sobre “posse”, perda da “posse”, tramissão da “posse” e declaração de Usucapião Extraordinária”.

Defende que “(...) os Recorridos decaíram do direito de posse no ano de 1997, sendo que a partir daquele ano, deu-se inicio a contagem do prazo prescricional de mais de 27 (vinte e sete) anos, que resulta no direito a obtenção da declaração de propriedade através da usucapião”; e que “(...) Os Recorridos jamais exerceram a posse sobre o imóvel objeto da presente ação. Aliás, afirmam que efetuaram a compra do imóvel, e posteriormente tiveram que mudar-se para outro estado, o deixando aos cuidados de “conhecidos”. Esses “conhecidos” não cercaram o imóvel, tão pouco o mantinha limpo e livre das ervas daninhas, situação propícia a ocupação por terceiros que de acordo com o permissivo legal promoveram o exercício da efetiva função social da propriedade, nos termos preconizados pela Constituição Federal de 1988”.

Requer “(...) a este Sodalício que reformem in totum a r.Sentença, para entregar o verdadeiro direito que decorre da presente ação, julgando improcedente o pleito de reintegração de posse, almejado pelos Autores, ora Requeridos, ante a flagrante decisão em contrariedade das provas produzidas”.

No que diz respeito à reconvenção, argumenta que o possuidor pode, para fins de contagem de tempo exigido da posse na usucapião, somar sua posse com a de quem mais possuía o imóvel anteriormente, conforme dispõe o artigo 1.243 do Código Civil.

Sustenta que “(...) a posse mansa e pacífica sobre o imóvel iniciou-se através da ocupação feita pela Sra. LUCIA CÂNDIDA DA COSTA, no ano de 1997, que posteriormente, após ocupação de aproximadamente 10 (dez) anos, fez a cessão dos direitos de posse ao Sro WILIAN MIRANDA, em data de 02/04/2007, e, por conseguinte, este a cedeu para a Ré/Reconvinte, ora Recorrente, no dia 10/05/2010. Portanto, o prazo de exercício da posse sobre o imóvel é de aproximadamente 27 (vinte e sete) anos”.

Desse modo, requer seja declarada a aquisição da propriedade pela Apelante, eis que ficou configurada a posse mansa e pacífica, sem oposição, o período de posse necessário e o “animus domini” pelo fato de residência no imóvel, desde a sua aquisição.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

P R E L I M I N A R – NULIDADE

POR INCONSISTÊNCIA DE MÍDIAS

A recorrente insurge-se contra a sentença, buscando sua anulação, sob a alegação de ausência das gravações (“mídias”) dos depoimentos dos autores, ré e testemunhas.

Todavia, não trouxe qualquer comprovação da alegação, prevalecendo o disposto na sentença, na qual, inclusive, fez constar a Magistrada que elas foram acessadas, a fim de elucidar a questão.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a sentença que, nos autos da

Ação reivindicatória de propriedade no 0001039-24.2015.8.11.0002 código 383441 movida por
JURACI MERCI e ELIZA CRISTINA MERCI
, em face de
ELZA ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO
,

JULGOU PROCEDENTE

o pedido, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e,
DETERMINOU
a reintegração e imissão da parte requerente na posse do imóvel descrito na inicial. Por outro lado, a sentença
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido reconvencional com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência na ação principal e na reconvenção;
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10 % do valor atualizado da causa, tanto para ação quanto para a reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo codéx, considerando ser ele beneficiário da gratuidade de justiça.

Primeiramente, convém ressaltar que a propriedade do bem foi demonstrada pelos Apelados, conforme asseverado pela Juíza sentenciante, tendo-se em conta a cadeia dominial de propriedade.

Assim, a teor do artigo 561 do CPC, mostra-se procedente a reivindicação do bem, pois demonstrado o domínio, a individualização da área litigiosa e posse injusta do requerido, pois decorrente de aquisição daquele que não era dono.

Por outro lado, malgrado as alegações da recorrente, não há demonstração cabal acerca da posse pela Apelante que seja suficiente à declaração da usucapião extraordinária.

Segundo dispôs a sentença, a própria Requerida/Apelante assevera que, desde 2010, possui posse mansa e pacífica, sem qualquer oposição, em relação ao bem em litígio.

Não há qualquer comprovação das alegações de continuidade de posse, desde 1997. O que há é alegação de sua ocupação no imóvel, desde 2010. O que não é suficiente para que seja declarada a usucapião extraordinária, por ausência de lapso necessário (15 anos).

Assim, mantém-se a sentença, cujo trecho passo a transcrever:

“(...) Cinge-se a questão controvertida sobre pedido de reintegração de posse formulado pelos requerentes, que alegam ser os legítimos proprietários dos lotes.

De acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso, prevê o artigo 561 do Código de Processo Civil e incisos que, para a concessão da tutela de reintegração de posse, é necessário que o autor comprove: a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a continuação na posse.

Com efeito, a ordem de reintegração de posse demanda a demonstração dos requisitos discriminados no artigo 927, do Código de Processo Civil:

“Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho”
.

Na lição do jurista Arnaldo Rizzardo:
“Reintegrar equivale a integrar novamente, o que envolve um restabelecimento de alguém na posse de um bem do qual foi injustamente afastado ou retirado. (...) E para conseguir a reintegração, exige-se que o autor prove os seguintes requisitos: a) a posse que exerceu sobre a coisa; b) a existência do esbulho; c) a perda da posse; d) a data em que ocorreu o esbulho, a fim de postular reintegração liminar, data em que deverá ser menos de ano e dia”.
(
in
Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 105).

A
nalisando os autos,
entendo que os documentos que escoltam a inicial
e
os depoimentos colhidos em audiência permitem admitir a posse d
a
requerente na propriedade.

Destarte, é sabido que ao proprietário é garantido reaver a coisa de quem a detenha, nos termos do Código Civil:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

A propósito, em caso análogo já decidi anteriormente, nesta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EM CONTESTAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 237 DO STF – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA USUCAPIÃO: NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA E PACÍFICA – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - PROCEDÊNCIA DA REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO BEM, INDIVIDUALIZAÇÃO DA ÁREA E POSSE INJUSTA – CONFIGURAÇÃO DE POSSE INJUSTA (INVASÃO) QUE DESNATURA A BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEVIDA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.219 DO CÓDIGO CIVIL – ABANDONO NÃO CARACTERIZADO – DESCABIMENTO QUANTO À PRETENSÃO DE “SUPRESSIO” – ALEGAÇÃO DE VIABILIDADE DE DESAPROPRIAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.228, §§ 4o e 5o DO CÓDIGO CIVIL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO JUSTIFICADOR – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

É perfeitamente viável a defesa de usucapião em fase contestatória, à luz da Súmula n. 237 do STF; todavia, somente será reconhecido o direito quando demonstrado o preenchimento dos requisitos, o que no caso não ocorreu, ante à ausência de posse mansa e pacífica, eis que comprovada a propositura de ação reivindicatória em dois momentos distintos, caracterizando-se a existência de conflito.

Deve ser reconhecido o direito reivindicatório do autor, quando preenchidos os requisitos para procedência da ação: propriedade do bem, individualização da área litigiosa e posse injusta do requerido.

Não há falar em direito de indenização por benfeitorias, em caso de posse injusta, derivada de invasão, conforme dispõe o artigo 1.219 do Código Civil.

Quanto à pretensão de desapropriação do bem, não deve ser acolhida, diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 1.228, §§ 4o e 5o do CC, situação que desnatura o interesse público justificador do procedimento de desapropriação.

Mostra-se descabida a tese de “supressio”, eis que ausente a comprovação de abandono, sobretudo porque houve ajuizamento de ação em dois momentos, e inclusive julgamento de procedência em um deles (no ano de 2012), lavratura de Boletim de Ocorrência. (N.U 0000818-53.2015.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)”.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – IMPROCEDÊNCIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – ART. 1.238 CC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO.
Para a procedência do pedido de usucapião extraordinária, é necessária a comprovação do exercício da posse que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua, inteligência do art. 1.238, do CC. A pretensão aquisitiva buscada deve ser provada de forma robusta, clara, sem qualquer resquício de dúvidas, não satisfeitos os requisitos, a improcedência do pedido é medida que se impõe
.” (TJ-MT 00039444320088110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)”.
(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - SENTENÇA MANTIDA.
A usucapião constitui-se como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.
Não havendo comprovação dos requisitos legais para declaração da prescrição aquisitiva pleiteada sobre o imóvel indicado na inicial, impõe-se a improcedência da ação. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.212980-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16a Câmara Cível Especializada, julgamento em 17/07/2024, publicação da súmula em 19/07/2024)”.

Ressalta-se que o caso é de ação de usucapião extraordinária de imóvel urbano cujos requisitos estão previstos no art. 1.238 do CC:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Dentro desse contexto, ainda que a recorrente sustente o direito de usucapir, não trouxeram documento algum que demonstre o “animus domini” pelo período necessário.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença, não importando se existe ou não juntada de contrato particular de compra e venda do imóvel em seu favor, pois vendido por quem não detinha poderes para tal. E isso também ficou claro na sentença:

“(...)
a requerida alega que efetuou a compra dos imóveis, contudo, ao analisar detidamente conjunto probatório jungido aos autos, extrai-se que a posse exercida pela requerida na verdade é precária, haja vista que o vendedor, identificado como
WILIAN MIRANDA
, não era o proprietário.

Dessa forma, considerando que no registro imóbiliário há que ser observada a cadeia dominial da propriedade, não há como se ter como válida a aquisição do requerido, vez que o terceiro que lhes vendeu não a detinha”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios em 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC, suspendendo, todavia, a inexigibilidade, eis que a sucumbente é beneficiária de justiça gratuita em primeiro grau, a qual se estende ao grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024